Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-35.2021.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Licenciamento – Imóveis que não estão com matrículas individualizando limites e características – Aplicação do inciso II, do parágrafo 1o, do artigo 67, da Lei no. 15.790/15 com reservas – Descabimento de emissão de Alvará de Licença Provisória para as situações em que não se tenha uma delimitação precisa da área do imóvel para o cálculo dos índices urbanísticos e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Licenciamento – Imóveis que não estão com matrículas individualizando limites e características – Aplicação do inciso II, do parágrafo 1o, do artigo 67, da Lei no. 15.790/15 com reservas – Descabimento de emissão de Alvará de Licença Provisória para as situações em que não se tenha uma delimitação precisa da área do imóvel para o cálculo dos índices urbanísticos e das compensações – Recurso improvido